Tribunal: TJMT
Processo: 8012406-61.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO No 8012406-61.2019.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
EMBARGANTE: GERALDO ROBERTO PESCE
EMBARGADO: LUCAS HENRIQUE ALVES DE SOUZA MORAES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Geraldo Roberto Pesce contra acórdão da Terceira Turma Recursal do TJMT, nos autos de recurso inominado interposto em execução de honorários advocatícios. O embargante alega omissão do julgado quanto à devolução das custas recursais, ao afastamento da Súmula 375 do STJ e ao reconhecimento de fraude à execução em razão de alienação de imóvel entre primos, sob suposto conluio. Postula a integração do acórdão para apreciação desses pontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à devolução das custas recursais diante do provimento parcial do recurso e da alegada isenção legal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao afastamento da Súmula 375 do STJ e ao reconhecimento de fraude à execução na alienação de imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A restituição do preparo recursal, conforme a Instrução Normativa SCA no 02/2021 do TJMT, exige provimento integral do recurso e deve ser requerida na esfera administrativa. Como o recurso foi apenas parcialmente provido, inexiste direito à restituição, tampouco omissão a ser sanada no acórdão.
O acórdão enfrentou expressamente a aplicação da Súmula 375 do STJ, a exigência de prova da insolvência do devedor (CPC, art. 792, IV) e a má-fé do adquirente, concluindo que tais requisitos não foram comprovados nos autos.
A jurisprudência citada pelo embargante sobre alienação entre parentes não afasta a necessidade de prova efetiva da má-fé e da insolvência, o que não se demonstrou no caso concreto.
A alegação de omissão se confunde com inconformismo da parte com o resultado do julgamento, hipótese que não enseja o acolhimento de embargos de declaração, conforme precedentes do STJ.
Não se verificam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, tratando-se de tentativa indevida de rediscussão da matéria decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A devolução do preparo recursal somente é cabível em caso de provimento integral do recurso, devendo ser pleiteada administrativamente.
A configuração da fraude à execução exige a prova da insolvência do devedor e da má-fé do adquirente, nos termos do art. 792, IV, do CPC, e da Súmula 375 do STJ.
A ausência desses elementos, analisada e fundamentada no acórdão, não caracteriza omissão, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, IV; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AgRg no AREsp n. 683.361/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2021, DJe 25.11.2021; Súmula 375 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8012406-61.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (RECORRENTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE ALVES DE SOUZA MORAES - CPF: 044.247.751-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025